Tribunal: TJES
Processo: 5010644-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010644-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ON CONTENT FILMES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. PRODUÇÃO AUDIOVISUAL POR ENCOMENDA. VETO PRESIDENCIAL AO ITEM 13.01 DA LISTA DE SERVIÇOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ON Content Filmes Ltda., declarando a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de ISS sobre serviços de produção audiovisual. O ente municipal defende que a atividade exercida pela autora enquadra-se nos itens 13 e 13.03 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003, tendo em vista o código CNAE utilizado na emissão de notas fiscais. A sentença reconheceu que, diante do veto presidencial ao item 13.01, a produção de filmes por encomenda não se sujeita à incidência do ISS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atividade de produção audiovisual por encomenda pode ser enquadrada nos itens 13 ou 13.03 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, especialmente diante do veto ao item 13.01; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível interpretação extensiva para incluir essa atividade em outra hipótese de incidência do ISS não prevista expressamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O item 13.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que previa a incidência de ISS sobre a produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, foi vetado pela Presidência da República, suprimindo a hipótese de incidência tributária para serviços dessa natureza.

4. A atividade de produção audiovisual, mesmo quando realizada sob encomenda, não se confunde com os serviços de cinematografia previstos no item 13.03, que abrangem apenas a captação de imagens e projeção do filme, sendo vedada a aplicação extensiva dessa norma tributária.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a produção de filmes não está sujeita à incidência do ISS após o veto presidencial ao item 13.01, impedindo que o Fisco municipal atribua enquadramento diverso à atividade por meio de interpretação analógica ou extensiva.

6. Não cabe ao Judiciário sindicar as razões do veto presidencial para suprir lacuna normativa, tampouco alterar o regime tributário aplicável às atividades não previstas na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sob pena de violação do princípio da legalidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A atividade de produção audiovisual por encomenda não está sujeita à incidência do ISS, em razão do veto presidencial ao item 13.01 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003.

2. Não se admite interpretação extensiva ou analógica para enquadrar serviços de produção audiovisual no item 13.03 da lista de serviços da Lei Complementar nº 116/2003, destinado exclusivamente à cinematografia.

3. A emissão de notas fiscais com indicação de código CNAE vinculado ao item 13.03 não afasta a necessidade de análise da natureza concreta da atividade para fins de incidência do ISS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, item 13, subitem 13.01 (vetado) e 13.03.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.904.799/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.994.233/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/06/2022; STJ, REsp 1.308.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02/08/2012; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1036904-71.2022.8.26.0053, Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. 07/03/2025; TJRJ, APL-RNec 0020546-68.2023.8.19.0001, Relª Desª Vania Mara Nascimento Gonçalves, j. 04/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010644-40.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ON CONTENT FILMES LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença, id. 11745155, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da demanda ajuizada por
ON CONTENT FILMES LTDA,
julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária que tenha por objeto o ISS.

Em suas razões, id. 11745156, o ente público aduz que os serviços prestados estão descritos no item 13 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sendo que a autora utiliza o subitem 13.03 para emissão de suas notas fiscais.

Sustenta, nessa linha, que a requerente não foi capaz de comprovar o serviço efetivamente prestado e afastar a presunção relativa às notas fiscais emitidas que indicam como código CNAE o subitem 13.03 da lista.

Contrarrazões, id. 11745158, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Denota-se que a demandante é pessoa jurídica que exerce, dentre outras, atividade de criação e produção de obras audiovisuais, cinematográficas e televisivas, conforme se observa de seu contrato social. Confira-se:

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos objetivos e duração:

O objetivo da sociedade é:

1) A atividade de produção cinematográfica de vídeo e de programas de televisão (CNAE 5911-1/99);

2) Produção de filmes para publicidade (CNAE 5911-1/02);

3) Estúdios cinematográficos (CNAE 5911-1/01);

4) Atividades de gravação de som e de edição de música (CNAE 5920-1/00);

5) Fotocópias (CNAE 8219-9/01);

6) Aluguel de outras máquinas e quipamentos comerciais e industriais sem operador (CNAE 7739-0/99);

7) Atividade de pós produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão (CNAE 5912-0/99);

8) Atividades de produção de fotografias (CNAE 7420-0/01);

9) Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas (CNAE 7420-0/02);

10) Filmagem de festas e eventos (CNAE 7420-0/04).

Nesse cenário, cediço que o subitem 13.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 que tratava do serviço de “
produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres
” foi objeto de veto presidencial.

Desse modo, não é possível,
no caso sob exame
, a utilização do item 13 (“
Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia
”) e do subitem 13.03 “
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres
”, de forma analógica, porque trata-se de serviços diversos.

Assim,
a produção de filmes por encomenda
não se insere na hipótese de incidência do ISS, em virtude do referido veto presidencial, ressaltando-se que a atividade de cinematografia não equivale à produção de filmes, não sendo admitido, de conseguinte, conferir interpretação extensiva para enquadrar a atividade da autora em hipótese de incidência diversa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Cito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO AFASTAR A COBRANÇA DE ISS SOBRE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE VÍDEO. ITEM 13.01 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 VETADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. ATIVIDADES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM CINEMATOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ITEM 13.03 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, visando afastar a cobrança de ISS sobre atividades de produção de vídeo, de cuja petição inicial colhe-se o pedido, nos termos em que formulado pela impetrante, "para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de ISS e exigência de emissão de NFS-e relativamente às seguintes atividades: Produção de vídeos e filmes sob encomenda;
produção de audiovisual, inclusive produção de conteúdo audiovisual de caráter publicitário; produção de vinhetas, VTs e comerciais;
gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, video-tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e similares de Produção de Vídeo". Na sentença o Juízo concedeu a ordem pleiteada. No acórdão recorrido o Tribunal de origem manteve a sentença, considerando que as atividades discutidas neste Mandado de Segurança não estão sujeitas à incidência do ISS. No Recurso Especial, sob alegada negativa de vigência ao item 13.03 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, o ente público insiste na tese de incidência do ISS sobre as atividades de produção de vídeo.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a partir da vigência da Lei Complementar 116/03, em face de veto presidencial em relação ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro, até mesmo porque o item vetado não fazia tal distinção. Ademais, não é possível, para fins de tributação, enquadrar a atividade em questão em hipótese diversa, de cinematografia, pois: i) 'existindo veto presidencial quanto à inclusão de serviço na Lista de Serviços Anexa ao Decreto-lei 406/68, com redação da Lei Complementar 56/87, é vedada a utilização da interpretação extensiva' (REsp 1.027.267/ES, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/04/2009); ii) historicamente, a cinematografia já estava contida na lista anexa ao DL 406/68 (item 65) e nem por isso justificava a incidência do tributo sobre a gravação (produção) e distribuição de filmes, que estava amparada em hipótese autônoma (item 63); iii) a atividade de cinematografia não equivale à produção de filmes. A produção cinematográfica é uma atividade mais ampla que compreende, entre outras, o planejamento do filme a ser produzido, a contratação de elenco, a locação de espaços para filmagem e, é claro, a própria cinematografia
" (STJ, REsp 1.308.628/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2012). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.353.885/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2013; AgInt no REsp 1.627.818/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/04/2017; AgInt no REsp 1.862.604/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2020; AgInt no REsp 1.883.532/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; AgInt no AREsp 1.694.749/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/10/2020.

IV. Embora o ente público invoque julgado proferido pelo Pretório Excelso (AgR no AI 823.414/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/05/2013), cumpre ressaltar que, no aludido precedente, ainda que o STF haja feito algumas considerações sobre a matéria de fundo, manteve a inadmissão do Recurso Extraordinário, deixando consignado, na ementa do respectivo acórdão, que "entendimento diverso do adotado pela Corte de origem, como deseja o recorrente, quanto à ausência, ou não, de subsunção do suporte fático dos autos aos critérios definidos na hipótese normativa que rege a incidência do ISS, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (LC 116/2003), bem como no reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, incide, no caso, o Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática".

V. Não obstante o ente público também invoque julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.353.885/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/06/2012), o entendimento adotado nesse segundo precedente veio a ser modificado, por esta Corte, em sede de Embargos Declaratórios, os quais restaram acolhidos, com efeitos infringentes.

VI. Destarte, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, aplica-se a Súmula 568 desta Corte ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema").

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.904.799/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ISSQN. PRODUÇÃO DE FILMES POR ENCOMENDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A partir da vigência da Lei

Complementar 116/2003, à vista do veto presidencial referente ao item 13.01, não mais existe previsão legal que ampare a incidência do ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda específica de terceiro. O item 13.03 da lista anexa à apontada norma não autoriza a tributação pelo ISSQN do serviço de produção de filmes/vídeos por encomenda, porquanto essa atividade não se equipara aos serviços de cinematografia. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.994.233/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

A propósito, confiram-se outros precedentes:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. ISS.
Incidência sobre atividades de produção, gravação, edição e legendagem de filmes, sob encomenda de terceiro, com dispensa de emissão das notas fiscais. Sentença de procedência. Enquadramento como cinematografia (item 13.03 da LC 116/03). Descabimento. Preexistência de veto presidencial ao item 13.01 da lista, que previa a atividade de produção e gravação de filmes e vídeos. Impossibilidade de interpretação extensiva visando enquadramento em item diverso.
Precedentes do STJ e desta Corte. Obrigação acessória que independe, contudo, da principal, nos termos do art. 113, §2º do CTN, o que impede a dispensa da obrigação de emitir as notas fiscais correspondentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036904-71.2022.8.26.0053; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/03/2025; Data de Registro: 07/03/2025) (TJSP; APL 1036904-71.2022.8.26.0053; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 07/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ISS. SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL. ITEM 13.01 DA LISTA ANEXA DA LC Nº 116/03. VETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ENQUADRAR A ATIVIDADE EM HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre a Autora e o Município do Rio de Janeiro e determinou que a municipalidade se abstenha da cobrança de ISS sobre os serviços de "produção, gravação, edição, legendagem e distribuição de filmes, vídeo-Tapes, discos, fitas cassete, compact disc, digital video disc e congêneres". 2 - Há duas questões em discussão: (I) saber se é possível sindicar as razões do veto presidencial ao subitem 13.01 da Lista Anexa à LC nº 116/2003 para reconhecer incidência de ISS sobre serviço de produção cinematográfica por encomenda; (II) saber se é possível a incidência de ISS, com fundamento em hipótese diversa, prevista no Item 13 da Lista de Serviços Anexa da LC nº 116/2003. 3 - O Imposto sobre Serviço (ISS) é um tributo que incide sobre a prestação de serviço, conforme previsão do art. 156, III, da CRFB/1988, devendo os serviços objetos de tributação necessariamente estarem listados em Lei Complementar, no caso na Lista de Serviços Anexa à LC nº 116/2003.
4 - Comprovado, por meio de prova pericial, que a contribuinte autora da presente demanda presta serviços de produção audiovisual, os quais se enquadram no subitem 13.01 da Lista Anexa da LC nº 116/03, o qual foi objeto de veto pelo Presidente da República
. 5 - Não cabe ao Poder Judiciário sindicar a motivação exarada nas razões de veto presidencial, a fim de reconhecer eventual incidência tributária em hipótese já vetada e confirmada pelo Congresso Nacional, sob pena de imiscuir-se no processo legislativo e atuar como legislador positivo.
6 - Entendimento consolidado pelo C. STJ, no sentido de que a produção de filmes por encomenda não se insere na hipótese de incidência do ISS, em virtude do referido veto presidencial, e não equivale à atividade de cinematografia, sendo vedado, do mesmo modo, conferir interpretação extensiva para enquadrar a atividade do contribuinte em hipótese de incidência diversa do Item 13 da Lista de Serviços Anexa à LC nº 116/2003
. 7 - Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC. 8 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 156, III. LC nº 116/03, item 13; subitem 13.01, da Lista de Serviços Anexa. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.904.799/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14/2/2022.STJ, AgInt no RESP 1.994.233/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 20/6/2022.STJ, RESP 1.308.628/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/6/2012. (TJRJ; APL-RNec 0020546-68.2023.8.19.0001; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vania Mara Nascimento Gonçalves; Julg. 04/02/2025; DORJ 10/02/2025)

Em outras palavras, nos termos do ordenamento jurídico vigente, a produção audiovisual não encontra correspondência em qualquer dos itens da lista da LC 116/03, não se enquadrando no conceito de cinematografia descrito no subitem 13.03.

Nesse tocante, registro que, em que pese defenda o Município que a cinematografia é o conjunto de princípios e técnicas utilizados para captar imagens e projetá-las, o fato é que, conforme arestos jurisprudenciais transcritos, a produção cinematográfica é uma atividade mais ampla, que compreende o planejamento do filme, a contratação do elenco e a locação de espaços, dentre outros, cuja previsão restou expressamente vetada da lista anexa è LC 116/2003.

Registro, por fim, que a recorrida indicou a cobrança de ISS e trouxe aos autos relatório das notas fiscais emitidas, demonstrando a realização de serviço, cuja discriminação se insere no conceito de produção de filmes por encomenda, não sujeito ao referido tributo.

Via de consequência, a sentença corretamente impôs a "
devolução, mediante restituição, de todos os valores recolhidos indevidamente a título de ISS sobre a atividade de produção cinematográfica, gravação e distribuição de filmes, vídeos e congêneres, dos últimos cinco anos, conforme se apurar em liquidação de sentença
".

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 1% o valor dos honorários em cada uma das faixas do art. 85, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)